Tribunal: TJMT
Processo: 1018195-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Ordinária de Responsabilidade Obrigacional no 1005974-85.2018.811.0002, ajuizada por RENILDES INÁCIO DA SILVA e Outros, deferiu a inversão do ônus da prova.
Para tanto, insiste a agravante que não há de se falar na aplicação do código consumerista no caso em análise, que discute contratos firmados anteriormente à vigência do próprio Código de Defesa do Consumidor, no ano de 1991.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Na espécie, por mais que a agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, por ora, a decisão guerreada tão apenas inverteu o ônus da prova, sem, contudo, atribuir qualquer responsabilidade à parte demandada, notadamente em relação aos custos de produção, situação que evidencia a falta de prejuízo de difícil ou incerta reparação.
Sendo assim, evidenciada a falta de um dos pressupostos exigidos, qual seja o perigo de dano, não há de se falar no reexame liminar da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.